Tribunal: TJDFT
Processo: 0004782-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004782-11.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FREDERICK DIAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RÉUS MULTIRREINCIDENTES E COM MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As circunstâncias de apreensão do veículo furtado na posse dos apelantes, a tentativa de fuga da polícia e o fato de não saberem explicar por que estavam fugindo, demonstram o conhecimento da origem ilícita do bem, devendo ser mantida a condenação de ambos pelo crime de receptação. 1.1. A prisão em flagrante dos réus, na posse de bem produto de crime, imputa a eles o ônus de comprovar a aquisição lícita da coisa ou o desconhecimento de sua origem ilícita, o que não ocorreu no caso. 2. Fixada a pena de forma adequada, proporcional e em consonância com os artigos 59 e 68 do Código Penal, restando observado o princípio da individualização da pena, não há reparos a serem feitos. 3. Mostra-se adequado o estabelecimento de regime semiaberto para o início do cumprimento de pena inferior a 4 (quatro) anos, cominada a réus reincidentes e com maus antecedentes. 4. Não preenchidos os requisitos legais, correta a não concessão de prisão domiciliar humanitária, que somente deve ser admitida em casos excepcionais. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, defendendo não ser suficiente a vaga afirmação de que em casos de receptação há inversão do ônus da prova. É preciso que esteja provado o dolo do delito. Assim, invoca o princípio do in dubio pro reo, pugnado por sua absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito do caput do artigo 180 para o seu §3o do CP (receptação culposa), bem como a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, deixando, contudo, quanto ao último pleito, de indicar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar a tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Quanto ao pleito de desclassificação do delito para o de receptação na modalidade culposa, melhor sorte não colhe o apelo especial, uma vez que a questão não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564234/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/5/2022). Por fim, o recurso especial não merece trânsito no que tange ao pedido de alteração do regimento de cumprimento da pena, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030